Tribunal: TJPA
Processo: 0801560-79.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801560-79.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCIO SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0801560-79.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: Adv. Jose da Cruz Do Carmo (OAB/Pa nº 18.513)

IMPETRADO: Juízo da 1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais de Belém

PACIENTE:
MARCIO SILVA DOS SANTOS

Procurador de Justiça: Adélio Mendes dos Santos

Relatora: Desa. Vania Fortes Bitar

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO - crime de tráfico ilícito de entorpecentes – 1) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR INOBSERVÂNCIA DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR – NÃO CONHECIDO – decretada a custódia preventiva se encontra superada a alegação de eventual mácula na prisão em flagrante, devendo a insurgência na estreita via do habeas corpus dirigir-se ao decreto prisional – 2) PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DO PACIENTE SER O ÚNICO RESPONSÁVEL POR FILHA ADOLESCENTE COM DIAGNÓSTICO DE PARALISIA CEREBRAL – PREJUDICADO – constatada a ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, o qual faz referência apenas à gravidade em abstrato do crime de tráfico, bem como à possibilidade de reiteração delitiva, sem apontar elementos concretos que corroborem tal possibilidade, necessária a revogação da custódia, prejudicando o pedido de substituição desta pela domiciliar – WRIT NÃO CONHECIDO - ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
- DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
não

conhecer o writ, porém conceder a ordem de ofício para revogação da prisão preventiva do paciente
MARCIO SILVA DOS SANTOS
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual concluída aos 21 dias do mês de maio de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
para substituição da prisão preventiva por domiciliar com pedido de liminar impetrado pelo advogado Jose da Cruz Do Carmo (OAB/Pa nº 18.513) em favor de
MARCIO SILVA DOS SANTOS
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais de Belém.

Narra o impetrante que foi lavrado em desfavor do paciente o inquérito policial por flagrante nº
0003671-30.2020.8.14.0401
, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais de Belém, ora inquinado coator, sendo-lhe imputada a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art.33 da Lei nº 11.343/2006

Aduz que o paciente foi preso em flagrante em 16/02/2020, no interior de sua residência, às 03:00 horas da manhã, após policiais militares invadirem o imóvel alegando tratar-se de local de revenda de entorpecentes, e, em revista ao local, terem localizado uma sacola contendo drogas.

Informa que a versão apresentada pelos policiais é de que uma guarnição realizava ronda na avenida Visconde de Inhaúma, por volta das 05h45min, bairro da Pedreira, quando avistaram o paciente em atitude suspeita, pois teria ficado nervoso ao ver a viatura, e, após busca pessoal, teriam encontrado com o mesmo 01(uma) pedra OXI e a quantia de R$78,00 (setenta e oito) reais e que, após questionamento policial, o paciente teria informado que havia mais drogas em sua residência, levado os policiais até sua casa e autorizado da entrada deles, tendo a guarnição encontrado mais 10 (dez) pedras de OXI no imóvel.

Após apresentado à autoridade policial, o paciente teve sua prisão em flagrante homologada pelo Juízo da 1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais de Belém, inquinado coator, sendo a custódia convertida em preventiva e indeferido o pleito de defesa de conversão da prisão preventiva em domiciliar.

Aduz inicialmente que haveria mácula na prisão em flagrante em razão da invasão domiciliar sem ordem judicial pela força policial para buscar drogas, sendo inverídica a versão apresentada de que o paciente teria voluntariamente franqueado a entrada dos policiais em sua residência.

Assevera ainda que o paciente se enquadra na situação excepcional prevista no art. 318, III, do CPP, ensejando a substituição de sua prisão preventiva por custódia domiciliar por ser imprescindível aos cuidados especiais de pessoa com deficiência, haja vista possuir uma filha de 15 (quinze) anos com deficiência cognitiva grave, possuindo paralisia cerebral; agravando-se a situação por se a jovem órfã de mãe, possuindo atualmente como único responsável pela sua criação e cuidado o pai, ora paciente. Aduz ainda que, após a prisão do paciente, a menor está como nômade, passando da casa de um parente para outro, sem que nenhum deles tenha estrutura e disponibilidade para se responsabilizar pela menor.

Requereu a concessão de liminar no
writ
para liberação do paciente em razão da ilegalidade de sua prisão em flagrante
,
com a expedição do competente alvará de soltura, ou, alternativamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, e no mérito, a sua confirmação em definitivo.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos manifestou-se pelo conhecimento do writ e sua denegação.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, constata-se que, em relação ao pedido de declaração de nulidade do flagrante em razão de decorrer de invasão domiciliar sem ordem judicial pela força policial, o mesmo
não pode ser conhecido
, uma vez que,
após a decretação da prisão preventiva, encontra-se superada a alegação de eventual mácula no flagrante
, devendo a insurgência na via estreita do
habeas corpus
dirigir-se ao decreto prisional, não sendo o remédio heroico o meio processual adequado para discussão da higidez das provas decorrentes da diligência.

Nesse sentido:

TJES
: HABEAS CORPUS. NULIDADE. DEMORA NA COMUNICAÇÃO DO FLAGRANTE.
DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA. SUPERADA EVENTUAL ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FLAGRANTE
.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA. VIA INADEQUADA.
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA. 1. Operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, fica superada a alegação de nulidade na demora de apresentação do preso ao Juízo de origem, logo após o flagrante. Precedentes. STJ. 2. Presente o fumus comissi delicti, o Habeas Corpus não é via adequada para se discutir a existência de provas conclusivas da autoria e materialidade do delito. 3. Não há constrangimento ilegal da liberdade do Paciente, se a prisão preventiva foi devidamente fundamentada, com base nos requisitos legais exigidos para a decretação da medida cautelar pessoal. 4. Ordem denegada.

(TJ-ES - HC: 00251644120188080000, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 14/11/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/11/2018)

TJMG
: "HABEAS CORPUS" - TRÁFICO - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO -
NULIDADE DO FLAGRANTE - QUESTÃO SUPERADA PELA CONVERSÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA
- PRISÃO PREVENTIVA - CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
Convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, resta superada a alegação de nulidade da prisão em flagrante.
A manutenção da prisão preventiva se sustenta diante da comprovação da materialidade e dos indícios suficientes da autoria dos crimes, associados ao motivo legal da garantia da ordem pública, especificamente no que se refere às circunstâncias que envolveram os supostos delitos. Eventuais condições pessoais, ainda que favoráveis, tais como primariedade, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva, mormente diante de elementos concretos e legítimos que demonstram a essencialidade da manutenção da custódia antecipada.

(TJ-MG - HC: 10000190083188000 MG, Relator: Maria Luíza de Marilac, Data de Julgamento: 10/03/0019, Data de Publicação: 14/03/2019)

Outrossim, em relação ao
pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar
nos moldes do que preconiza o art. 318, III, do CPP, tem-se que o impetrante forneceu elementos suficientes para comprovar a verossimilhança de sua alegação de se encontrar na situação excepcionalíssima prevista na norma, a justificar a concessão da ordem de substituição de sua custódia por prisão domiciliar, senão vejamos:

Conforme documento de identificação da adolescente às fls. 33, demonstrou-se ser o paciente o genitor da menor A.K.S.S., nascida em 04/06/2004, possuindo atualmente 15 (quinze) anos. Apresentou ainda laudo médico expedido pelo Sistema Único de Saúde, lavrado pela neurologista pediátrica Dra. Manuela Medeiros (CRM 11287), atestando que a referida menor tem “encefalopatia crônica não evolutiva com atraso global do desenvolvimento neurológico, comprometimento cognitivo grave. CID 10 F83 / G 821 / F 711”

Conforme a classificação constante no Código Internacional de Doenças – CID 10, as referidas patologias constantes no laudo são: F83 – Transtornos Específicos Misto do Desenvolvimento / G821 Paraplegia espástica / F711 Retardo mental moderado – comprometimento significativo do comportamento, requerendo vigilância ou tratamento.

Também foi juntando ao
writ
a certidão de óbito de Lucidalva Albuquerque de Sousa, genitora da adolescente, corroborando a alegação de ser o paciente o único responsável pelos cuidados da menor.

Por fim, para que possa ser avaliada a possibilidade de substituição da custódia preventiva pela domiciliar, indispensável análise dos fundamentos apresentados no decreto para imposição da medida cautelar, a fim de apurar a necessidade e adequação da privação de liberdade do paciente.

No referido decreto, a autoridade coatora fundamentou a imposição da custódia preventiva nos seguintes termos:

A gravidade do tráfico de drogas é notória, reconhecida não só pela equiparação à hediondez prevista na Constituição Federal como pela repulsa determinada em diversos diplomas, inclusive os internacionais. Veja-se, por exemplo, que o Brasil se obrigou a reprimir o tráfico de drogas pela adesão à Convenção de Viena das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, promulgada pelo Decreto nº 154/1991, assumindo o compromisso de velar para que os seus tribunais levem em conta à gravidade dos delitos e as circunstâncias “ao considerar a possibilidade de conceder liberdade antecipada ou liberdade condicional a pessoas que tenham sido condenadas por alguns desses delitos”, nos termos do art. 3º, 7, da Convenção de Viena (grifei).
A medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria que levam à demonstração da possibilidade de reiteração delitiva, concluindo-se que, em liberdade, o mencionado custodiado voltará a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social
. O conjunto probatório evidencia-se com a apreensão de onze porções, com peso total de 422,0 gramas, de entorpecente conhecido como ‘cocaína’, droga essa de alto poder alucinógeno e prejudicial à saúde, e, em especial, como já dito, pelos depoimentos firmes colhidos.
Narram os autos que policiais militares estariam em rondo ostensiva quando teriam avistado o autuado em atitude suspeita. Após abordagem, os policiais teriam encontrado com o mesmo uma pedra de substância e entorpecente e ele teria confessado que em sua residência haveria mais drogas, sendo que o autuado teria informado que guardava a droga para o nacional conhecido como “SANDRO”, o que evidencia a gravidade concreta do crime e a periculosidade real do referido autuado, merecendo, pois, que a presente prisão seja convertida em preventiva, evidenciando-se que, em liberdade, o mesmo afetará a ordem pública e a paz social, em virtude da possibilidade concreta de reiteração delitiva.
Vê-se, ainda, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas ao conduzido se mostram suficientes ou adequadas, em virtude do exposto.

(
Grifos nossos
)

Tem-se, portanto, que o decreto fundamenta a custódia na gravidade do delito de tráfico de drogas, bem como na garantia da ordem pública em razão da possibilidade de reiteração delitiva.

Quanto à possibilidade de reiteração delitiva, as circunstâncias da prisão não apontam tal risco, sendo relatado pelos milicianos que o paciente foi preso após abordagem fortuita, não sendo narrado que houvesse qualquer notícia anterior que este se dedicasse à traficância.

Tampouco tal possibilidade de reiteração foi corroborada pela certidão de antecedentes do paciente, o qual, de fato, ostenta dois registros pretéritos, o processo nº 00052952720148140401 e o nº 00019522320148140401, nos quais foi imputada ao paciente a prática, em tese, do delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, devendo-se apontar, contudo, que em ambos os casos o Ministério Público

entendeu pela ausência dos elementos necessários à propositura de ação penal, pugnando pelo arquivamento dos feitos após a conclusão da fase pré-processual, pelo que não mostram-se idôneos para configurar o risco de reiteração do delito de tráfico de entorpecentes.

Em relação à gravidade da conduta, constata-se o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea, pois o juízo impetrado evidenciou circunstâncias elementares do delito, ressaltando apenas a existência de evidências de materialidade e autoria delitiva, mas utilizando-se de motivos abstratos e genéricos para justificar a necessidade de segregação cautelar do paciente, com a simples alegação de ser necessária à garantia da ordem pública e paz social.

Não tendo sido demonstrado pelo juízo de origem, de forma concreta, os motivos pelos quais entendeu ser a prisão preventiva do paciente medida necessária, conclui-se que
não restou

comprovado o
periculum libertatis
,
pressuposto essencial à decretação da segregação cautelar,
de modo que a soltura do paciente é medida que se impõ
e.

Nesse sentido:

STJ:

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES
. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
DECRETO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. ORDEM CONCEDIDA.

1.
A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis
.

2. No caso,
o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação concreta, pois se limita a mencionar a gravidade abstrata do delito
. Acrescente-se a isso ser pequena a quantidade de droga apreendida na residência do paciente (23 pedras de crack), mostrando-se desarrazoada a medida cautelar mais gravosa.
Ausente, portanto, a indicação de dado concreto que justifique a imposição da prisão provisória
.

3.
Ordem concedida
.” (STJ, HC 496.922 / CE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Pinheiro, j. 23/04/2019) (grifo nosso)

STJ:
PROCESSO PENAL.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA
.
INSERÇÃO PELO TRIBUNAL DE FUNDAMENTOS NÃO PRESENTES NO DECISUM. IMPOSSIBILIDADE.
FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA
.

1. A prisão processual deve ser configurada no caso de situações extremas, em meio a dados sopesados da experiência concreta, porquanto o instrumento posto a cargo da jurisdição reclama, antes de tudo, o respeito à liberdade.

2. In casu,

verifica-se que a custódia provisória foi imposta ao paciente com base na gravidade genérica do crime e na pena imposta em abstrato, não se destacando nenhum elemento do caso concreto que apontasse maior gravame ao bem jurídico tutelado
.

3. Não é dado ao Tribunal estadual agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, sob pena de incidir em indevida inovação.

4.

Ordem concedida
,
ratificando a liminar outrora deferida, para que o paciente possa aguardar em liberdade seu julgamento, se por outro motivo não estiver preso, ressalvada a possibilidade de decretação de nova prisão, caso demonstrada sua necessidade, ou de imposição de medidas cautelares alternativas.” (STJ, HC 400.572 / MS, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, j. 08/08/2017) (grifo nosso)

Portanto, conclui-se que
resta prejudicado o pedido de substituição da prisão preventiva pela domicilia
r, uma vez que, constatada a inidoneidade dos fundamentos do decreto prisional para a imposição da medida de privação de liberdade, deve o referido decreto ser revogado, de ofício, por esta Seção de Direito Penal, inviabilizando a eventual substituição da medida cautelar, sem prejuízo de que outras venham a ser fundamentadamente decretadas pelo juízo a quo.

Por todo o exposto,
não

conheço o presente
writ,
porém, de ofício, concedo a ordem para revogação d
a prisão preventiva do paciente
MARCIO SILVA DOS SANTOS, decretada no inquérito por flagrante nº 0003671-30.2020.8.14.0401
, nos termos da fundamentação supra.

Sirva a presente decisão como ALVARÁ DE SOLTURA em favor de
MARCIO SILVA DOS SANTOS,
brasileiro, solteiro, RG Nº 3309396 – 2ª via- PC/PA, CPF nº 697.990.162-15,
se por
al
não estiver preso.

É como voto.

Belém, ___ de _____ de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 25/05/2020